Tribunal: TJES
Processo: 5000172-55.2025.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-55.2025.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTORIA FAYNA PEREIRA BARRETO

APELADO: Fatima Agrizzi Ceccon e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CRITÉRIOS DE RENDA E ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que denegou segurança, por entender inadequada a via mandamental para questionar critérios de concessão de bolsas de estudo, relativos ao cálculo da renda familiar e ao enquadramento de candidata como pessoa com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é cabível para impugnar critérios administrativos de concessão de bolsas de estudo, quando a apuração da legalidade exige produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída.

Embora o § 1º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009 autorize a requisição de documentos, a controvérsia permaneceu fática e dependente de prova técnica, o que inviabiliza a via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. 2. Não é cabível mandado de segurança quando a verificação da alegada ilegalidade depende de produção de provas, como avaliação pericial ou análise contábil.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000172-55.2025.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTORIA FAYNA PEREIRA BARRETO
Advogado do(a) APELANTE: THAIS HERINGER MOREIRA - ES17817-A
APELADO: FATIMA AGRIZZI CECCON, VIVIANI DE ALMEIDA TERRA RAINHA, MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
Advogado do(a) APELADO: DEVEITE ALVES PORTO NETO - ES13622

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca do cabimento do mandado de segurança. A sentença entendeu pela inadequação da via eleita com base no seguinte fundamento:

“[...] as impetrantes questionam a legalidade dos critérios utilizados pela Administração Pública para a concessão de bolsas de estudo, notadamente em relação à análise da renda familiar de uma das candidatas e ao enquadramento de outra como pessoa com deficiência (PcD).

A comprovação da suposta ilegalidade desses critérios, bem como a demonstração de que as impetrantes preenchem todos os requisitos para a obtenção das bolsas, demandaria, em princípio, uma análise mais aprofundada dos documentos e informações pertinentes, o que não se coaduna com a natureza do mandado de segurança.

Ainda que o § 1º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, permita a requisição de documentos para complementar a prova pré-constituída, no caso em tela, a análise dos documentos apresentados revelou que a matéria continua a demandar dilação probatória, uma vez que as alegações das impetrantes dependem de PRODUÇÃO DE PROVAS, o que não se coaduna com a natureza do mandado de segurança.

Em outras palavras, a matéria controvertida nestes autos não se restringe a questões de direito, mas envolve também questões de fato que demandam dilação probatória, o que é inviável na via mandamental. [...].”.

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida.

O mandado de segurança reclama direito líquido e certo demonstrado de plano, por prova pré-constituída, sendo inviável quando o reconhecimento do direito depende de produção de provas. Ainda que permitida a requisição de documentos para complementar a prova pré-constituída, a sentença concluiu que a controvérsia permaneceu fática e tecnicamente controvertida.

A matéria não se restringe a questões de direito, mas demanda exame aprofundado de documentos e informações — inclusive avaliação médico-pericial quanto ao enquadramento PcD e verificação técnico-contábil das deduções para cálculo de renda per capita.

Com efeito, embora tenha sido proferida decisão liminar suspendendo parcialmente os efeitos das bolsas, depois revogada, tal decisão não substitui o exame exauriente das premissas fáticas necessárias à tutela final, nem convertem prova controvertida em prova pré-constituída.

Logo, correta a sentença ao reconhecer que a apuração das alegadas ilegalidades excede os limites do mandado de segurança.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.